Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734278-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, WLADECY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença por Arbitramento – Prova Pericial – Adiantamento dos Honorários Periciais – Incumbência do Devedor – Tese Fixada em Julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça – Provimento do Recurso Monocraticamente RAIZEN S/A interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos seguintes termos, in verbis: “Reputo necessária a realização de prova pericial contábil para a liquidação do julgado. Nomeio Luiz Gustavo Bocayuva – 186.577.371-91, perito contábil, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Tendo em vista que há interesse de ambas as partes na liquidação do julgado, cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a sua homologação, nos termos do art. 465, §4o do CPC." (Destaquei) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a decisão proferida é contrária a tese fixada o Tema 871 pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo. Pois bem. O art. 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do art. 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento a recurso se a Decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial n. 1.274.466/SC (relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 871, in verbis: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” Como se observa, a Decisão agravada é contrária à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para atribuir à parte agravada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator